Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714700-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BAG BRASILIA ARTIGOS DE VIAGEM LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 44839973 para que seja realizada sustentação oral por meio de videoconferência. À Secretaria para providências necessárias. Brasília, DF, 21 de março de 2023 12:41:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador